Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-49.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024695-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE SOUZA - CPF: 067.452.321-03 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024695-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Felipe de Souza

Recorrido(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Se a parte autora justificou o motivo de sua ausência na audiência de conciliação, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante:
a)
no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; e,
b)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado. Transitada em julgado, remeta-se a Central de Arrecadação e Arquivamento-CAA, nos termos do Provimento nº 20/2019-CGJ e, comunique-se a Procuradoria Geral do Estado (
com cópia da sentença/acórdão
), conforme o caso, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, a multa acima fixada (
item “b”
), será calculada sobre esse teto (
três

salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item
“a”
, pelo prazo de 5 (
cinco
) anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do CPC”.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei n. 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu a audiência de conciliação realizada no dia 20/06/2022 às 17h20min, mas o seu advogado se faz presente no referido ato e pugnou pela juntada da justificativa.

No dia seguinte à audiência, o autor juntou manifestação onde alegou que não foi liberado de seu trabalho, bem como que trabalha em uma fazenda próxima a cidade de Jaciara/MT, onde não há sinal estável de internet, e, por estes motivos, requereu que fosse determinada nova data para a realização da audiência de conciliação.

Desta forma, se a parte autora justificou o motivo de sua ausência na audiência de conciliação, a anulação da sentença recorrida e dos demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência do Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022